Tribunal: TCU
Processo: 034.681/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12203/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.681/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria de Andrade Queiroz (XXX.009.977-XX); Cristina Pereira Soares (XXX.913.527-XX); Eleonora Lessa Ferreira (XXX.750.617-XX); Handerson Castilhos Appel (XXX.061.150-XX); Marcos Antonio Farias (XXX.561.347-XX); Marcos Jose Motta (XXX.459.307-XX); Rita de Cassia da Silva Coelho (XXX.042.847-XX); Valdo Darlan Resende Constancio (XXX.956.287-XX); Vanor de Assis Marinho (XXX.351.546-XX); Walter Rosa Fontes (XXX.046.147-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 2a Região 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.